Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. AVIAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que rejeitou alegação de prescrição em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.
2. Uma vez resolvido o mérito da ação cognitiva de cobrança da dívida, aperfeiçoa-se o título executivo judicial. Assim, o prazo prescricional da execução começa a fluir na sua inteireza em conformidade com o princípio da actio nata. Esse, aliás, é o entendimento já consolidado no enunciado da Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”
3. In casu, as partes firmaram acordo (instrumento de confissão de dívida), cuja homologação ocorreu em 05/08/2016. Por sua vez, o trânsito em julgado foi certificado em 06/09/2016. O cumprimento de sentença foi deflagrado no dia 09/06/2021. Logo, apura-se que a prescrição da ação executiva, na espécie, não pode ser reconhecida por não ter se implementado o prazo quinquenal (art. 206, §5o, I, do Código Civil).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.